Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECENDENTES E REINCIDÊNCIA. CRIMES DIVERSOS BIS IN IDEM AFASTADO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO AFASTAMENTO QUALIFICADORA. REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica o indesejado bis in idem quando se valora negativamente a circunstância dos maus antecedentes e a agravante da pena da reincidência com amparo em condenações diversas, conforme precedente.
2.Para a incidência da causa de aumento do 1° do artigo 155, basta que o furto tenha sido praticado durante o repouso noturno. Precedentes jurisprudenciais.
3. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "b" combinado com o §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto. Embora a reprimenda esteja no patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o apelante possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes patrimoniais.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.